Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se buscou redução da multa aplicada por descumprimento de decisões judiciais e insurgiu-se contra a penhora determinada. Recorreu a Executada, dizendo que a decisão é equivocada pois refere-se a coisa julgada quando não existe coisa julgada para a hipótese, postulando efeito suspensivo ao recurso e ativamente o cancelamento de penhora feita. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação o teor da decisão agravada: ““A parte executada Qualicorp ajuiza a Exceção de Pré-Executividade de ID 103528306, argumentando, em síntese, que não lhe foi imposta a obrigação de fazer, razão pela qual as multas aplicadas no presente feito seriam nulas. Todavia, não há como sequer receber tal exceção. Isso porque, a executada apelou contra a sentença lançada no presente feito, levando ao Tribunal toda a discussão do mérito do julgado. Na decisão da segunda instância (ID 86346466 e seguintes), a qual substitui a própria sentença lançada, mesmo que utilizando ou mantendo os argumentos do juízo de primeira instância, foi amplamente debatida a responsabilidade solidária da executada na troca, manutenção e prestações de serviços hospitalares devidos a ora exequente, inclusive discutiu-se sobre a falha na prestação de serviços decorrentes de suposto descredenciamento não informado. Contra o acórdão não foi interposto recurso. Após inúmeros descumprimentos das decisões judiciais e dificuldades no cumprimento das determinações, foi bloqueado o valor de R$ 106.075,88, referentes à multa da antecipação de tutela concedida e das condenações mantidas pelo acórdão acima citado. A executada não recorreu da decisão de ID 99584295, que efetivou a penhora do referido montante. Com a preclusão determinou-se a liberação do montante, conforme decisão de ID 102842546. Como ainda restou um saldo de R$ 55.776,02, conforme petição de ID 102969850, determinou-se novo bloqueio ao ID 103060834, tendo a quantia sido bloqueada ao ID 103265528. Assim, pelo que se depreende dos autos é que a executada, na verdade, tenta é rediscutir matéria já decidida em segunda instância, o que se mostra absolutamente inviável. A responsabilidade solidária foi reconhecida, inclusive imputando à executada falha na prestação de serviços, já que não informou eventual descredenciamento. Assim, não há como, nessa presente fase, desconstituir a responsabilidade patrimonial da executada, já que esta mostra-se fixada em decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada, prolatada em segunda instância. Assim, rejeito liminarmente a Exceção de PréExecutividade (ID 103528306) e determino a imediata expedição do alvará da quantia de R$ 106.075,88 em favor da parte autora, a qual a decisão que determinou sua liberação já precluiu (ID 102842546), bem como a liberação da quantia restante de R$ 55.776,02, após a preclusão da presente decisão. Cumpra-se. Após a liberação dos valores, venham os autos conclusos para extinção do cumprimento de sentença.” d) aguarde-se a realização da audiência de conciliação.” Em análise inicial sujeita à reexame quando do julgamento do recurso, entendo de manter a Decisão recorrida. Não se trata, apenas, de existência de preclusão ou coisa julgada, mas de matéria que foi debatida e apreciada nos dois graus de jurisdição. Veja-se o que foi assentado pela Eg. Turma na apelação: “Quanto à insurgência relativa à condenação ao valor da multa pelo descumprimento das decisões liminares, também não tem razão a Apelante. Com efeito, a multa diária fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa. Todavia, não se pode perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação. No caso, houve a condenação das Rés ao pagamento da multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), tendo em vista o não cumprimento da tutela de urgência pelas Rés. Vale dizer que o descumprimento foi reiterado, tendo em vista que mesmo após três decisões determinando o restabelecimento do plano de saúde à Autora, não houve cumprimento. Portanto, se mesmo diante de valor que lhe parecia excessivo, este não se mostrou hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.”. De maneira que, em princípio, deve-se manter a Decisão agravada surtindo seus normais efeitos até julgamento deste recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator